Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708195-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MATEUS SILVA AMORIM D E S P A C H O Trata-se de Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA, que, nos autos do Processo no 0407505-23.2024.8.07.0015, reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mas indeferiu o pleito ministerial de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata. Na sessão de julgamento, a 3a Turma Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para “deferir a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para comparecimento à audiência de justificação.” (ID 70956433). Em seguida, o Juízo de origem suscitou dúvidas sobre o cumprimento do aludido decisum, quais sejam: (i) o órgão responsável pela expedição do mandado de prisão, (ii) a forma de proceder, em face do Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000 do CNJ; e (iii) a espécie de mandado de prisão no sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP (ID 71828024). Instada a se manifestar, a 8a Procuradoria de Justiça transcreveu a ementa do Acórdão 1999494 da 1a Turma Criminal, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, asseverando a imprescindibilidade da expedição do mandado de prisão quando não for possível intimar o apenado, em face de sua própria negligência. Além disso, reafirma a competência da VEPEMA para a expedição do referido mandado, com a finalidade de localização do sentenciado para o cumprimento da pena (ID 72280536). Os autos retornaram a essa Relatoria. Eis a breve síntese dos fatos. Sobre as dúvidas suscitadas, seguem as considerações. PRIMEIRA DÚVIDA No tocante à primeira dúvida, tratando-se de reforma de decisão em sede de recurso de agravo na execução penal, o Colegiado apenas substitui a decisão, mas o cumprimento permanece sob a responsabilidade do juízo de origem, o qual continua responsável pela expedição do mandado de prisão. Nesse sentido: “Em se tratando de reconversão provisória da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade, é plenamente competente o d. Juízo da VEPEMA para a expedição do mandado de prisão, com a finalidade de localização do réu para o cumprimento da pena”, cuja competência somente será modificada quando reconvertida a pena definitivamente, se o caso. (Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.) SEGUNDA DÚVIDA O segundo questionamento tem por fundamento o art. 23 da Resolução no 417/2021 do CNJ, o qual dispõe: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. (redação dada pela Resolução n. 474, de 9.9.2022)” (grifo nosso) De início, insta registrar que o ato normativo em evidência, ao dispor sobre o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, não exaure todas as peculiaridades inerentes à matéria. Trata de questões abrangentes do procedimento regular, sem a pretensão de estabelecer óbice à concretização de comandos judiciais voltados a resolução de casos concretos. No caso em apreço, distribuída a guia de execução, o apenado – condenado definitivamente à pena de 10 dias de prisão simples (art. 31, parágrafo único, da Lei de Contravenções Penais), substituída por uma restritiva de direito – foi orientado quanto ao cumprimento da pena alternativa, mas não atendeu às orientações, tampouco compareceu à audiência de justificação. Após sucessivas tentativas de intimação, a pena foi reconvertida pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, § 4o, CP. Em casos como esse – em que o reeducando não é localizado, a despeito das tentativas frustradas de intimação –, a reconversão apenas surtirá efeito se expedido mandado de prisão para conferir a efetividade da medida. Notadamente, se o apenado está em local incerto e não sabido, não há como ser intimado previamente. De outro vértice, a realização de novas pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis a cada 90 dias impõe para a Justiça o ônus que – por força de lei – recai sobre o condenado (a quem incumbe manter o endereço atualizado nos autos), além de frustrar o propósito da execução, devido aos efeitos do decurso do tempo sobre a marcha processual e quanto à finalidade da pena. Nesse cenário, o apenado estaria a se beneficiar de sua própria desídia, o que não pode ser tolerado. Em suma, na ponderação entre os interesses em conflito – a necessidade de prévia intimação do condenado, antes da expedição do mandado de prisão, e, noutro lado, a necessidade de trazer o apenado ao cumprimento da pena que lhe foi imposta (após tentativas frustradas de intimação) – o segundo deve prevalecer. É nesse contexto que a 3a Turma Criminal determinou a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, amparada na jurisprudência desta Corte, para que o apenado seja compelido a comparecer à audiência de justificação, quando poderá justificar o não início do cumprimento da pena. Em caso de acolhimento, retomará a pena substitutiva. Do contrário, seguirá o fluxo normal dos demais presos, em conformidade, inclusive, com o citado Pedido de Providências do CNJ. Ainda quanto ao referido documento, observa-se que o item 2 contém cláusula aberta, na hipótese de reeducando que não atenda ordem judicial para o cumprimento da pena, conferindo ao magistrado discricionariedade na sua atuação, quanto à providência a ser adotada, à semelhança do ocorrido nos presentes autos. Eis o seu teor: “Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior nos casos em que, intimado reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/ 2021, tenha deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da providência a ser adotada no caso concreto”. (grifo nosso) No tocante aos itens 3.1 a 3.4, o comando é dirigido ao juízo do conhecimento, inaplicável, portanto, ao caso vertente. Os itens 3.6 e 3.7 do Pedido de Providências também não se aplicam à hipótese dos autos, pois não se está a determinar imediatamente o recolhimento do sentenciado, sendo irrelevante adentrar na questão das vagas do estabelecimento prisional. Como registrado linhas acima, o intuito primordial da expedição do mandado de prisão, na hipótese, é o comparecimento do apenado à audiência de justificação, para só então ser definida a forma de execução da pena aplicada, a depender da justificativa apresentada. Estabelecida a pena privativa de liberdade, o apenado seguirá a via ordinária da execução penal, respeitadas as providências determinadas pelo CNJ. Nessa linha de intelecção, confira-se a ementa do julgado citado pela Procuradoria de Justiça, in verbis: “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. MANDADO DE PRISÃO. APRESENTAÇÃO IMEDIATA. MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. SENTENCIADO QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO NOS AUTOS. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO FRUSTRADAS. PRAZO PRESCRICIONAL EM CURSO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravado foi condenado a uma pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. 4. Mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal, busca de endereços e eventual intimação por edital, o apenado não logrou êxito em ser intimado, e, por conseguinte, não compareceu em Juízo para iniciar o cumprimento da pena a ele imposta, não podendo arguir o desconhecimento da sanção aplicada, uma vez que o processo de conhecimento não se deu à revelia. 4.1. O apenado não manteve seu endereço atualizado nos autos, como deveria fazê-lo, demonstrando completa desídia em relação à execução da pena. 5. É sabido que, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000, determinou a todos os Juízos e Tribunais brasileiros com competência criminal, sob pena de responsabilidade funcional, o recolhimento de todos os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade. 6. Observa-se, portanto, que, em se tratando de cumprimento definitivo de pena em regime semiaberto ou aberto, o Conselho Nacional de Justiça ratificou o que já definido anteriormente no art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ no 474/2022, no sentido da necessidade de intimação do condenado para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 . 7. O Conselheiro Ulisses Rabaneda ressaltou que o Juiz deve primeiro intimar o reeducando para iniciar o cumprimento da pena, sem prejuízo da designação de audiência admonitória para fixação das condições, ressaltando que a prisão deve ser utilizada apenas em caso de não comparecimento, em regressão cautelar ou definitiva. 8. A situação excepcional de expedição de mandado de prisão mencionada na decisão proferida no Pedido de Providências corresponde justamente ao caso concreto sob análise, no qual, apesar das tentativas de intimação do apenado, não se alcançou resultado positivo por absoluta negligência do próprio reeducando, que buscando uma possível decisão de prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo está em curso, não manteve atualizado o seu endereço nos autos, frustrando o início do cumprimento da pena. 9. Diante do não comparecimento do sentenciado para iniciar o cumprimento da pena, apesar dos esforços do Juízo da Execução nesse sentido, a imprescindibilidade de expedição do mandado de prisão está devidamente comprovada, sob pena de se perpetuar um absoluto estado de desrespeito às determinações judiciais, com impacto direto na percepção de impunidade penal na sociedade. 10. “Em se tratando de reconversão provisória da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade, é plenamente competente o d. Juízo da VEPEMA para a expedição do mandado de prisão, com a finalidade de localização do réu para o cumprimento da pena”, cuja competência somente será modificada quando reconvertida a pena definitivamente, se o caso. (Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.) IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do Ministério Público provido. (Acórdão 1999494, 0711325-85.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) - grifei Feito esse panorama, depreende-se que o decisum não ofende o teor do Pedido de Providências do CNJ, em nada afetando os procedimentos a serem adotados pelo juízo da execução. TERCEIRA DÚVIDA Por fim, quanto à indagação sobre a espécie prevista no sistema do BNMP, nos termos em que pontuado pelo magistrado de origem, não há outra opção a não ser a expedição de mandado ordinário. A despeito da restrição mencionada pelo juízo a quo, na expedição do mandado deve ser respeitada a finalidade da medida, qual seja: o comparecimento imediato do sentenciado para audiência de justificação. Inclusive, por essa razão o mandado é normalmente acompanhado da transcrição do decisum. Importante assinalar que as decisões devem ser cumpridas, independentemente de eventuais limitações digitais. O sistema informatizado deve servir à Justiça e não o contrário. Oficie-se ao juízo de origem, encaminhando-se cópia deste expediente. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator